Tribunal: TJDFT
Processo: 0723829-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0723829-57.2024.8.07.0001 APELANTE: JORGE LUIZ SIQUEIRA LIMA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO A r. sentença (id. 69046008) indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, porque o autor, intimado para recolher as custas iniciais, anexando a guia e o comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, não cumpriu a determinação judicial. O autor interpôs apelação (id. 69046360), na qual alega a desnecessidade do recolhimento do preparo, com base no art. 101, § 1o, do CPC, e, no mérito, que é pessoa hipossuficiente e faz jus à gratuidade de justiça. Pede, ao final: “B. Seja concedida a gratuidade recursal, tendo em vista ser o objeto em questão; C. Seja o presente recurso provido para reformar a sentença e assim conceder o benefício de justiça gratuita ao apelante. D. A inversão do ônus de sucumbência, inclusive despesas e custas processuais; E. A condenação do recorrido em honorários advocatícios em 20% do valor da causa;” Intimado (id. 69122752) o apelante-autor para, em cinco dias, (i) efetuar o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento, por deserção, e (ii) manifestar-se sobre a sua admissibilidade, tendo em vista que a r. sentença não decidiu sobre gratuidade de justiça, questão preclusa no processo, o prazo concedido transcorreu sem manifestação em 13/3/2025 (id. 69728459). Após o transcurso do prazo, em 18/3/2025, o apelante-autor apresentou petição para regularizar sua representação processual; reprisar a sua condição de hipossuficiente, fazendo jus à gratuidade de justiça; alegar que a negativa do benefício “representa uma barreira intransponível para o pleno acesso à Justiça” (id. 69795013, pág. 3) e requerer, ao final (id. 69795013, pág. 10): “a) O recebimento do recurso interposto pelo Apelante, solicitando o pedido a concessão da gratuidade de justiça e com isso requerer que o recurso não seja julgado deserto pela falta do preparo uma vez em razão da hipossuficiência comprovada; b) O afastamento da preliminar de ausência de dialeticidade recursal no recurso interposto pelo Apelante.” É o breve relato. Decido. Como assentado por esta Relatoria (id. 69122752), a r. sentença está fundamentada na ausência de cumprimento, pelo autor, da determinação de emenda da inicial para recolhimento das custas iniciais, após a notícia, nos autos, do julgamento do AI 0731866-76, que manteve a r. decisão de indeferimento da gratuidade de justiça ao autor (ids. 69046005 e 69046363, pág. 2). Por outro lado, a questão relativa à gratuidade de justiça não foi decidida na r. sentença e está preclusa, porque foi o objeto do AI 0731866-76, cujo acórdão transitou em julgado em 29/11/2024. Dessa forma, vedada a rediscussão da matéria relativa à gratuidade de justiça, art. 507 do CPC, cabia ao apelante-autor efetuar o preparo do recurso em cinco dias, determinação da qual foi regularmente intimado e não cumpriu no prazo concedido. De outro turno, não se aplica o invocado §1o do Art. 101 do CPC, porque a hipótese não é de agravo de instrumento interposto de decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, mas de sentença que indeferiu a petição inicial porque não cumprida a ordem de emenda. Nesses termos, a apelação está deserta, o que impõe o seu não conhecimento, decisão que não viola os direitos de acesso à Justiça e à ampla defesa, pois o preparo é requisito de admissibilidade do recurso, norma de ordem pública e de observância obrigatória. Aliada à deserção, constata-se ainda que a apelação não preenche requisito de regularidade formal, qual seja, motivação pertinente, pois o apelante-autor, ao discorrer sobre a sua hipossuficiência econômica e direito à gratuidade de justiça, não impugna especificamente o fundamento da r. sentença, art. 1.010, inc. III, do CPC, tornando o recurso também sob esse enfoque manifestamente inadmissível. Isso posto, não conheço da apelação do autor, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e tornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 17 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora